Tribunal: TJSP
Processo: 1030954-61.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação - Monitória - Cheque Prescrito - Apelo do embargante – Ação monitória devidamente instruída com cheques prescritos, não tendo a parte credora obrigação de declinar a causa subjacente – Aplicação da Súmula 531 do C. STJ – Precedentes – Independência e autonomia da obrigação contraída nas cártulas (art. 13, Lei no 7.357/85) – Irrelevância acerca da atividade comercial que a credora

Ementa:

Apelação - Monitória - Cheque Prescrito - Apelo do embargante – Ação monitória devidamente instruída com cheques prescritos, não tendo a parte credora obrigação de declinar a causa subjacente – Aplicação da Súmula 531 do C. STJ – Precedentes – Independência e autonomia da obrigação contraída nas cártulas (art. 13, Lei no 7.357/85) – Irrelevância acerca da atividade comercial que a credora exerce, pois o portador nada tem a provar acerca da origem do título, uma vez que, ocorrida a emissão, desvincula-se por completo do negócio jurídico subjacente, por ser o título cambialiforme – Ônus da prova acerca da ilegitimidade das cártulas que compete ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois o credor possui em seu poder uma ordem de pagamento – Não comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito de crédito – Embargante que sequer atacou a exigibilidade dos cheques ou autenticidade da assinatura neles apostas, deixando de demonstrar, ainda, o efetivo pagamento e a alegada má-fé da apresentante – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.